Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DEFENSORIA PÚBLICA. RECUSA DE PATROCÍNIO. PRÁTICA DE ATO PARA EVITAR PRECLUSÃO. ADVOGADO PARTICULAR. CONSTITUÍDO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS AOS VENCEDORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.

2. Os honorários sucumbenciais possuem a função de remunerar a atuação do advogado da parte vencedora, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. No caso dos autos, é certo que o trabalho desenvolvido entre a Defensoria Pública e o causídico particular não foi o mesmo, de modo que descabe a divisão igualitária dos honorários sucumbenciais entre as partes. 3.1 Cabe ao Juízo, com base nos requisitos do próprio parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, ponderar o trabalho desenvolvido por ambos os causídicos e sua adequada remuneração.

4. Recurso conhecido e provido para alterar a proporção dos honorários advocatícios cabíveis à Defensoria Pública.